Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-12.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão embargada que não se revela nula e não encerra nenhum dos pretensos vícios apontados pelo embargante – Prequestionamento que somente tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece de omissão, obscuridade ou contradição, os quais não se verifica no caso concreto – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000239065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007438-12.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
GYLLIARD TOMASELLI, é embargado ECPA - ESPORTE CLUBE PIRACICABANO
DE AUTOMOBILISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 13.554
2
Voto no 13.554
Embargos de Declaração no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000
Embargante: Gylliard Tomaselli
Embargado: ECPA Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão embargada que não
se revela nula e não encerra nenhum dos pretensos vícios
apontados pelo embargante Prequestionamento que somente tem
lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece de
omissão, obscuridade ou contradição, os quais não se verifica no
caso concreto Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 346/355, que deu provimento à apelação interposta pelo
embargado contra a r. sentença de fls. 271/281, para o fim de julgar
improcedente o pedido inicial e condenar o embargante nas despesas
processuais e honorários advocatícios.
Alega o embargante, em síntese, nulidade absoluta do v.
acórdão embargado, ao argumento de que o julgamento virtual do apelo foi
realizado em período de recesso judiciário, ocasião em que se encontravam
suspensos os prazos processuais, o que impedia a realização de sessões de
julgamento, “ex vi” do artigo 220, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil,
norma de caráter cogente, cuja observância era imperativa, bem como que
experimentou evidente prejuízo, uma vez que não teve oportunidade de entregar
memoriais a respeito dos pontos principais da causa a todos os componentes da
turma julgadora, de sorte a contribuir para o convencimento dela, nos termos do
artigo 369 do Código de Processo Civil. Aduz, também, que a Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal não pode prevalecer sobre as normas
do Código de Processo Civil, às quais se encontram subordinadas. Sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 13.554
3
outrossim, que o v. acórdão embargado encerra omissão, por ausência de
apreciação de preliminar arguida em contrarrazões, fundada em pretensa
inovação recursal, por parte do embargado, quanto às disposições do Código
Desportivo de Automobilismo, à vista do que deve ser extirpada da
fundamentação do julgado qualquer conclusão que faça referida a tal norma.
Aventa, também, que o julgado padece de obscuridade e omissões, na parcela
em que concluiu que a prova oral produzida não foi capaz que infirmar o poder de
convencimento da prova documental amealhada, bem assim que não houve
valoração, por parte da turma julgadora, da impugnação de documentos
constantes dos autos, nos moldes do artigo 1.013, §§ 1o e 2o do Código de
Processo Civil, os quais serviram de base para a fundamentação do julgado, e,
ainda, que não foi apreciado o impedimento de testemunha arguido, com fulcro
no artigo 447, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Pugna, cabo, pelo
saneamento dos vícios do julgado, com a consequente atribuição de efeito
modificativo ao recurso, assim como pelo prequestionamento da matéria, de sorte
a viabilizar a interposição de eventuais recursos perante os tribunais superiores.
Este o relatório.
Insurge-se o embargante contra v. acórdão cuja ementa é a
seguinte:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Prestação de serviços

Ação de indenização de danos materiais e morais Acolhimento dos pedidos O
autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à Ré para obter filiação à
Federação
Paulista
de
Automobilismo
e
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo Em prova de “Arrancada”, realizada em Minas Gerais, em 2 e
3/4/2016, foi impedido de dar a ela continuidade, por falta de comprovação da
filiação à entidade Paulista
No entanto, não se demonstrou nos autos que
tivesse a ré, Clube de Automobilismo, ciência prévia de pendência de
documentação junto à Federação Paulista, antes do certame Prova documental
posterior, demonstrando irregularidade na documentação que pleiteava filiação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 13.554
4
entidade De qualquer sorte, permitiu, na ocasião, a Federação Mineira, sua
participação no certame, mediante apresentação de documento e caução, mas
ele se recusou a tanto, sem motivo justificado, não agindo com boa-fé e
concorrendo fundamentalmente para o prejuízo alegado Sentença reformada
Recurso provido (fls. 347).
No entanto, a rejeição dos embargos declaratórios é
imperativa, porquanto o v. acórdão embargado, definitivamente, não padece de
vício algum.
Não há que se cogitar de nulidade do julgamento virtual,
primeiramente, por não ter havido oposição à sua realização pelo embargante, a
evidenciar que não tinha a intenção de realizar sustentação oral, tanto que nada
ventilou a respeito.
Ademais, a rigor, nem o Código de Processo Civil nem o
Regimento Interno deste Tribunal preveem, em nenhum de seus dispositivos, o
oferecimento de “memoriais”, no julgamento de recursos, o que impede que se
cogite de nulidade de julgamento virtual realizado, por falta de apresentação
daqueles.
Outrossim, o próprio embargante da conta de que o
julgamento virtual foi iniciado em 8.1.2020 e finalizado aos 14.1.2020, ou seja,
após o termino do recesso forense, diante do que poderia ele, perfeitamente, ter
realizado a apresentação de “memoriais”, inexistindo qualquer suspensão de
prazos naqueles dias.
Não bastasse isso, não se vislumbra a ocorrência de
nenhum prejuízo efetivo, em decorrência da ausência de apresentação de
“memoriais” pelo embargante, sem o que, como é cediço, não é possível a
declaração de qualquer nulidade processual, notadamente com base em meras
conjecturas acerca da aptidão daqueles para influir no convencimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 13.554
5
integrantes da turma julgadora.
De outra banda, foram devidamente apreciadas, ao ensejo
do julgamento do apelo, todas as alegações tecidas pelas partes, entre as quais a
suposta inovação recursal, por parte do embargado, cuja ocorrência,
definitivamente, não ocorreu, visto que se limitou a transcrever, em suas razões
recursais, no regular exercício do contraditório e da ampla defesa, trechos de
artigos do Código Desportivo de Automobilismo que respaldavam tese defensiva
que deduziu, oportunamente, na fase postulatória, qual seja, a atribuição da CBA
para emissão da cédula desportiva, merecendo transcrição, a propósito, o
seguinte trecho da contestação:
(...) PRELIMINARMENTE. Da ilegitimidade. A ré não emite
credenciais de filiação, apenas está incumbida de receber a documentação
necessária e juntamente com o pagamento da taxa de inscrição encaminhar para
análise da Federação de Automobilismo (CBA
Confederação Brasileira de
Automobilismo e FASP Federação de Automobilismo de São Paulo), a qual,
após aprovação, emite a respectiva credencial ao filiado. (fls. 103).
No mais, a turma julgadora levou em contar e valorou,
fundamentadamente, por ocasião do julgamento da apelação, todos os elementos
de convicção constantes dos autos, entre os quais a prova documental e a prova
oral coligida, indicando, de maneira bastante clara, as razões pelas quais se
atribuiu à primeira maior poder de convencimento, à luz do princípio do livre
convencimento motivado.
E o mesmo pode ser dito, aliás, em relação aos documentos
impugnados pelo embargante, em sua réplica, aos quais a turma julgadora
atribuiu o poder de convencimento que reputou devido
Destarte, não há que se cogitar de omissão ou obscuridade
alguma, em relação a tal ponto do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 13.554
6
Ao cabo, não há omissão alguma a ser sanada, em relação
à prova testemunhal, sobretudo porque, como se vê do v. acórdão embargado,
antes de ter sido decisiva para a solução da lide, teve seu poder de
convencimento sobrepujado pelo da prova documental, não tendo influído, em
última análise, substancialmente, na solução dada à causa.
Ao cabo, somente se pode cogitar de pré-questionamento
de matéria quando a decisão embargada, efetivamente, padece de omissão,
obscuridade ou contradição, o que, como se viu, não é o caso dos autos.
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator